Tribunal: STF
Processo: ARE 1166708
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE FÉRIAS GOZADAS. I - É devida a contribuição previdenciária sobre férias gozadas, o entendimento da jurisprudência concluindo pela natureza salarial dessa verba. 11 - Recurso e remessa oficial providos. Improcedência da impetração e ordem denegada. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XV e XVI e XVIII; 93, IX; 150, II; e 195, I, “a”, do texto constitucional” (eDOC 5, p. 40)



    Nas razões recursais, alega-se que as contribuições previdenciárias devem incidir sobre a folha de salários e os demais rendimentos decorrentes do trabalho, ou seja, deverá incidir daquilo que guarde relação direta com a prestação do serviço (eDOC 5, p. 75).



    Argumenta-se que a remuneração passível de tributação é aquela que possuir as características da habitualidade e do caráter remuneratório do trabalho ou serviço prestado, não autorizando então a incidência de contribuição previdenciárias sobre os valores pagos sobre rubricas de cunho indenizatório (eDOC 5, p. 75).



    Reputa-se como sendo indenizatória/compensatória a natureza jurídica da verba recebida a título de férias usufruídas (eDOC 5, p. 79).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 339 e 985 da repercussão geral (eDOC 9), o Tribunal de origem entendeu não ser o caso de aplicação do tema 985, de maneira a encaminhar novamente o feito para o Supremo Tribunal Federal (eDOC 13, p. 5-6).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamenta, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    Quanto à incidência do tema 985 da repercussão geral, cujo paradigma é o 1072485, Rel. Min Marco Aurélio, DJe 02.10.2020, verifica-se que o tema debate a a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias. Na espécie, contudo, discute-se a incidência da contribuição não sobre o terço de férias, mas sobre o valor das férias gozadas em si. Dessa forma, nota-se a distinção do caso dos autos ao paradigma apontado. 



    No mérito propriamente dito, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou que as férias gozadas possuem natureza jurídica remuneratória, sendo o seu recebimento, portanto, fato gerador de contribuição previdenciária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O pagamento de férias gozadas tem natureza remuneratória e, portanto, incide contribuição previdenciária sobre referida verba, entendimento que encontra apoio em precedentes a seguir transcritos (...)



    Registro que diante da exigibilidade da contribuição sobre referida rubrica, resta prejudicada a apreciação da matéria referente à compensação/restituição de valores (eDOC 5, p. 36-38)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS AO EMPREGADO A TÍTULO DE FÉRIAS USUFRUÍDAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Quanto às férias usufruídas, o Tribunal de origem decidiu pela incidência da contribuição previdenciária patronal sob o fundamento de que tal rubrica não possui natureza indenizatória. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (ARE 1106003 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.08.2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária. Férias usufruídas. Natureza jurídica. Tema 20 da repercussão geral. Contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais do empregado, abrangendo, portanto, férias gozadas. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 982128 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente